Tribunal: TJMT
Processo: 1030108-25.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030108-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO ODAIR CASAGRANDE - CPF: 734.676.348-34 (APELANTE), ROBSON PADILHA ALVES - CPF: 034.023.271-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOSE MACEDO DE SOUZA - CPF: 123.880.506-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI APARECIDO LOZANO - CPF: 299.788.748-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAU GARCIA DE ASSUNCAO - CPF: 047.278.866-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO PAVIN - CPF: 483.442.811-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MACEDO DE SOUZA - CPF: 123.880.506-00 (APELANTE), SIDNEI APARECIDO LOZANO - CPF: 299.788.748-87 (APELANTE), NICOLAU GARCIA DE ASSUNCAO - CPF: 047.278.866-34 (APELANTE), CELSO PAVIN - CPF: 483.442.811-72 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESAPENSAMENTO DO FEITO PRINCIPAL PARA REMESSA À INSTÂNCIA SUPERIOR – JUNTADA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL – ÔNUS DA PARTE RECORRENTE NÃO SATISFEITO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir vedação legal ao desapensamento dos autos dos embargos à execução para sua remessa ao Tribunal, incumbe à parte recorrente a apresentação dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões controvertidas.
(TJMT, Ap. 134854/2014).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTONIO ODAIR CASAGRANDE e outros, contra a sentença de proferida pelo Juízo 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, julgou procedentes os Embargos à Execução nº 1030108-25.2019.8.11.0041, opostos por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. e, via de consequência, declarou extinto o processo executivo nº 1013973-35.2019.8.11.0041. e condenou os embargados, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da execução (Id. 54855801).

Em suas razões, de Id. 54855803, os apelantes defendem a reforma da sentença para que seja reconhecido os valores correspondentes à diferença no ressarcimento previsto Termo de Restituição de Valores TRV n°. 283/2014/DCMD-ENERGISA-MT, cujo objeto consiste na restituição de valores gastos pelos apelantes em suas propriedades rurais referente incorporação de obra de instalações elétricas, pela empresa de energia.

Sustentam que apelada não desicumbiu do ônus de provar que pagou a dívida inteiramente, razão pela qual os embargos manejados devem ser julgados improcedentes.

Defendem que o direito ao ressarcimento se deu a partir da data prevista no acordo, não havendo espaço para as alegações da apelada de que a obrigação se deu quando do reconhecimento da firma dos credores, já que esta condição não fez parte das exigências trazidas na avença, nem mesmo é prevista na Resolução Setorial.

Registram que a documentação do que se trata a alínea “f” do inciso II do §3º do art. 37 da Resolução de 414/2010 foi devidamente apresentada em 2014, assim como o demonstrativo de valores a ser restituído a cada exequente, já no início da avença.

Asseveram que o pagamento poderia ter se dado quando da assinatura simples da avença em 02/07/2014, por cheque, ou ordem de pagamento, assim não seria necessário o reconhecimento de firma, tendo em vista que a própria resolução não prevê esta condição, muito menos os termos do próprio acordo.

Consignam que em um processo de execução não cabe aos exequentes comprovar má-fé do devedor, muito menos eventuais entraves injustificáveis da apelada para realizar o pagamento dos valores.

Pontuam que a concessionária apelada também não buscou os exequentes para ressarci-los da quantia total, e nem mesmo comprovou que os procurou, haja vista que poderia valer-se do instituto processual da consignação em pagamento e não o fez.

Esclarecem que a partir de 02.07.2014 as instalações elétricas que antes pertenciam aos exequentes passaram a ser administradas pela concessionária e a fazer parte do seu patrimônio, o que justifica o vencimento do valores em 30.09.2014, com correções e juros sobre a diferença não paga a partir daquela data.

Sustentam que ficou demonstrado nos autos que a instituição financeira praticou taxa de juros remuneratórios abusivas, cobradas no importe de 35,183% ao ano, com capitalização mensal ao longo do contrato, o que acarretou nítido anatocismo e culminou no exorbitante valor ora executado.

Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja de modo a reformar a sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, determinando o prosseguimento do feito executivo de modo a viabilizar o pagamento pela apelada da diferença dos valores devidos, com incidência de correção monetária sob o índice IGP-M, juros de 0,5% ao mês, e juros de mora (1% ao mês), e multa conforme legislação setorial, que é de 5% (cinco por cento), que resulta no valor total de R$ 250.373,20 (duzentos e cinquenta mil,trezentos e setenta e três reais e vinte centavos).

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 54855808, por meio das quais a parte apelada pugna, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista a ausência de dialeticidade. No mérito, protesta pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença que julgou procedentes os embargos à execução e os condenou ao pagamento das custas e das despesas sucumbenciais.

O Magistrado
a quo
acolheu a tese da empresa a apelada/embargante de que “as tratativas para incorporação da rede elétrica se iniciaram em 2014, mas que o pagamento se deu somente no ano de 2016 quando da manifestação de vontade dos Apelantes/Embargados, quando apresentaram o termo devidamente assinado e reconhecido firma”, não havendo qualquer valor pendente de pagamento.

Inconformados, os apelantes sustentam que o direito ao ressarcimento se deu a partir da data prevista no acordo em 2014, não havendo espaço para as alegações da apelada de que a obrigação se deu quando do reconhecimento da firma dos credores em 2016, já que esta condição não fez parte das exigências trazidas na avença, nem mesmo é prevista na Resolução Setorial.

Requer o prosseguimento da ação principal de execução para que seja reconhecido os valores correspondentes à diferença não paga no Termo de Restituição de Valores TRV n°. 283/2014/DCMD-ENERGISA-MT, cujo objeto consiste na restituição de valores gastos pelos apelantes em suas propriedades rurais referente a incorporação de obra de instalações elétricas, pela empresa de energia.

Pois bem.

Ao examinar os autos constatei a inexistência dos documentos necessários à correta análise e compreensão da controvérsia, dentre eles o mais importante que é
a cópia do próprio título exequendo, que ora se alega exigível,
além dos demais documentos que subsidiaram, tanto a origem da dívida, quanto o convencimento do julgador de primeira instância.

A teor do que disciplina o § 1º do art. 914 do CPC, se os embargos à execução estiverem desapensados da execução, o ônus de instruir o feito com os documentos indispensáveis para solução da lide é de responsabilidade da parte interessada, o que não ocorreu no caso em tela.

A propósito, leciona Nelson Nery Júnior,
in Código de Processo Civil Comentado, 16ª ed., 2015, p. 378, in verbis:

“(...)
Ainda que sejam autuados em apartado e corram no juízo da execução, tem autonomia processual e procedimental, razão pela qual EVENTUAL APELAÇÃO INTERPOSTA DA SENTENÇA QUE OS JULGUE SÓ PODERÁ SER EXAMINADA E DECIDIDA PELO TRIBUNAL AD QUEM SE ESTIVEREM, NOS AUTOS APARTADOS, OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS E RELEVANTES PARA O ENTENDIMENTO DO CASO.
São essenciais e relevantes para a formação dos autos apartados da ação de embargos do devedor as cópias: a) do título executivo; b) da petição inicial da ação de execução; c) das procurações dos advogados do exequente, dos executados e do embargante; d) do ato de citação e de sua respectiva juntada aos autos; e) do auto de penhora e depósito, se já houverem sido feitos; f) do auto de avaliação dos bens penhorados, se for o caso”.
(sem destaques no original)

Em casos tais, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESAPENSAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL – FEITO NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS
– ART. 736, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O recorrente tem de instruir o processo com as peças necessárias à sua análise, tais como cópia da inicial do feito executivo e os documentos a ela anexados, e também cópia das decisões proferidas, conforme determina o parágrafo único do art. 736 do CPC. Quando não há nenhum argumento novo capaz de modificar a fundamentação do decisum, tratando-se de mero inconformismo da parte, não há motivo para sua reforma.”
(AgR 5751/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/02/2015, Publicado no DJE 16/02/2015)

“APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DESAPENSADA DOS EMBARGOS -
JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA - ÔNUS DO RECORRENTE
- PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NOTAS PROMISSÓRIAS – TÍTULOS REVESTIDOS DE EXECUTIVIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Recorrente não aparelhou o Apelo com a cópia do feito executivo, fato que, ante o desapensamento da ação de execução, torna impossível de se averiguar que a alegação de que tal processo não está aparelhado com os documentos que deram causa ao crédito representado pelas notas promissórias, é verídica. 2. Destaca-se que é ônus da parte instruir a apelação, interposta contra sentença proferida em embargos à execução, com as peças necessárias ao deslinde da controvérsia, o que inocorreu. 3. Por outro lado, verifica-se que as notas promissórias de fls. 21, 24/25-TJMT, estão revestidas dos requisitos formais previstos na legislação cambiária, apresentando todos os seus efeitos, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(Ap 35892/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/04/2016, Publicado no DJE 29/04/2016).

Esta c. Câmara não destoa desses posicionamentos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DESAPENSADA DOS EMBARGOS –JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA – ÔNUS DO RECORRENTE
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por inexistir vedação legal ao desapensamento dos autos dos embargos à execução, para sua remessa ao Tribunal, incumbe à parte recorrente a apresentação dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões controvertidas.”
(Ap, 552144/2018, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/03/2018, Data da publicação no DJE 02/04/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EXEQUIBILIDADE DO DOCUMENTO – NÃO VERIFICAÇÃO –
AUSÊNCIA DO CONTRATO NOS AUTOS – INSTRUÇÃO DO RECURSO – ÔNUS DA PARTE INTERESSADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo como examinar os requisitos essenciais ao reconhecimento da exequibilidade do contrato sub judice, devido à ausência do título nos autos, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe
.
É ônus da parte interessada o traslado das peças processuais relevantes ao sucesso do recurso.
”
(Ap, 35217/2016, DES.DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/08/2016, Data da publicação no DJE 18/09/2016 – sem grifos no original).

Destaca-se que o envio à instância superior dos embargos à execução desapensados dos autos principais (ação executiva) é plenamente aceito pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbindo à parte interessada a juntada dos documentos imprescindíveis à apreciação das questões levantadas.

Para ilustrar:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DAS PEÇAS NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1.- Não há falar em omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão recorrido, que apreciou todas as questões que lhe foram submetidas de forma fundamentada, ainda que de modo contrário aos interesses do Recorrente. 2.-
Estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide. Precedentes da Corte
. 3.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido”.
(AgRg no AREsp 213.860/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, sem grifos no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DESAPENSADA DOS EMBARGOS. RECURSO INTERPOSTO DESACOMPANHADO DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. JUNTADA. ÔNUS DO RECORRENTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, desapensados os autos da execução e dos embargos, é incumbência das partes instruir as razões e contrarrazões recursais com cópias daquilo que entendam indispensáveis à solução da controvérsia
. 2. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 769.105/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, sem destaques no original).

Em conclusão, tendo os recorrentes deixado de instruir o feito com as cópias dos documentos da demanda executiva indispensáveis à solução da controvérsia recursal, impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau que bem reconheceu a improcedência dos embargos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada para 15%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020